Tribunal: TJPA
Processo: 0806247-42.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806247-42.2021.8.14.0040

APELANTE: JAIRDEANDRO DA ROCHA COSTA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO INDEVIDO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão q
ue deu provimento à Apelação do Embargante, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença em favor do Apelante a partir da data de seu cessamento indevido, descontados os períodos em que teve concedido o benefício durante o andamento da presente ação.

II.
Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há omissão quanto ao pedido de
aposentadoria por invalidez.

III.
Razões de decidir

3-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que não houve
manifestação expressa acerca da
aposentadoria por invalidez, uma vez que fora acolhido o pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença.

4-A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

5-Contudo, como bem assentado no julgado embargado,
“O laudo médico de perícia judicial, realizado por médico do trabalho, concluiu que o Apelante é portador de Dor crônica em joelho direito decorrente da ruptura do menisco de referido joelho (CID: S83.2/M94.2/R52.2/Z54.0), decorrentes de alterações degenerativas, atestando que a moléstia torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho habitual, consoante segue abaixo transcrito (Id 18513626 - Pág. 5)”
, bem como, o laudo pericial frisa que a incapacidade é temporária.

6-Dessa forma, observa-se que o Embargante não preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

IV.
Dispositivo

7-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
, apenas para manifestar-se expressamente sobre a aposentadoria por invalidez.

_________________________

Dispositivo relevante citado:

Lei 8213/91, art. 42

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Pub. 24/04/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0806247-42.2021.8.14.0040
-PJE),
opostos por
JAIRDEANDRO ROCHA DA COSTA
contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, em razão do Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, proferido sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Previdenciário. Apelação Cível. Ação De Restabelecimento De Auxílio-Doença Acidentário ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez. Incapacidade Total e Temporária Atestada Em Laudo Pericial. Restabelecimento De Auxílio Doença Acidentário. Termo Inicial A Partir Da Cessação Indevida. Apelação Provida.

I-Caso em exame

1- Apelação Cível interposta pelo Autor em razão da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou sua conversão em concessão aposentadoria por invalidez.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentária e sua conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

III-Razões de decidir

3- Diante da leitura do laudo pericial não há dúvida quanto à incapacidade total temporária do Autor para o desempenho de suas atividades laborativas habituais.

4-Do extrato previdenciário juntados aos autos, observa-se que o Apelante usufruiu benefícios de auxílio doença de caráter acidentário e previdenciário ao longo de seu histórico (Id 18513602 - Pág. 1/5).

5-Dos autos, ainda, se observa a ocorrência de acidente de trabalho em 2013, quando o segurado, operador de máquinas pesadas, sofreu lesão no joelho direito, passando por diversas cirurgias de referido joelho.

6-Neste contexto, ainda que a perícia médica tenha se pronunciado no sentido de que a doença do Apelante não decorre de acidente de trabalho, tem-se que, diante da existência do acidente de trabalho em 2013, com a lesão do joelho direito e das inúmeras cirurgias nele realizadas, aliados ao fato de que recentemente (09/07/2019 a 31/05/2020 além de inúmeras vezes anteriormente) fora deferido ao Apelante pelo INSS, o benefício acidentário de auxílio doença, não há como afastar a vinculação acidentária da lesão, ainda que esta possa ter sido agravada por causa degenerativa, cabendo, inclusive, registrar que a perita indicou a data de 2013 como sendo a data provável de início da incapacidade identificada.

7-Desta forma, não resta qualquer dúvida quanto à caracterização do acidente de trabalho, diante das concessões de benefício acidentário anteriores, além da data provável de início da incapacidade identificada apontada pela perícia judicial (2013), restando evidenciada a existência de nexo causal entre a enfermidade do Apelante e o trabalho desempenhado pelo segurado.

8- Data de Início do Benefício-DIB. O auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo quando o segurado estiver afastado da atividade por mais de 30 dias, consoante estabelece o art. 60 e seu §1º da Lei 8.213/91. Entretanto, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença cessado indevidamente, tem-se que o termo inicial a data da cessação indevida, ante o fato de não constituir um novo benefício, mas sim o seu restabelecimento. Precedente do STJ.

IV-Dispositivo

9- Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.”

Em suas razões, o Embargante aduz omissão em relação ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, bem como, quanto ao pedido de antecipação da tutela de urgência. Ao final, requer seja sanada a omissão, com efeitos modificativos para que a conversão a natureza do benefício por incapacidade em aposentadoria por invalidez por invalidez acidentária.

O Embargado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos
os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, pretende a Embargante a manifestação acerca do pedido de
aposentadoria por invalidez.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que não houve
manifestação expressa acerca da
aposentadoria por invalidez, uma vez que fora acolhido o pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

Art. 42- A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Contudo, como bem assentado no julgado embargado,
“O laudo médico de perícia judicial, realizado por médico do trabalho, concluiu que o Apelante é portador de Dor crônica em joelho direito decorrente da ruptura do menisco de referido joelho (CID: S83.2/M94.2/R52.2/Z54.0), decorrentes de alterações degenerativas, atestando que a moléstia torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho habitual, consoante segue abaixo transcrito (Id 18513626 - Pág. 5)”
, bem como, o laudo pericial frisa que a incapacidade é temporária.

Dessa forma, observa-se que o Embargante não preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A seu turno, em relação ao pedido o pedido de tutela de urgência, a fim de Autarquia Requerida proceda a conversão a natureza do benefício por incapacidade em aposentadoria por invalidez por invalidez acidentária, observa-se que diante da negativa do pedido de aposentadoria, a tutela de urgência para sua implementação resta prejudicada.

I
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para manifestar-se expressamente sobre o pedido de aposentadoria por invalidez, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025